Tribunal: STF
Processo: RE 362246
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário.  2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos recebidos como agravo
   regimental. 3. Constitucionalidade da contribuição para o Seguro
   de Acidentes do Trabalho - SAT. Decisão em conformidade com a
   jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a
   que se nega provimento.